Tribunal: TJPA
Processo: 0800855-42.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800855-42.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: RITA MARIA DOS ANJOS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ART. 129, §1º, I, DO CPB. CONFLITO ENTRE 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA E 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA. QUESTÃO INSUPERÁVEL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EX OFFÍCIO. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DE OFÍCIO DECARADA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No caso em apreço, os autos revelam que a vítima é cunhada da agressora e que os fatos se deram em razão de briga familiar. Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja,
a prescrição da pretensão punitiva estatal
.

2.
In casu
, o fato delituoso ocorreu em 23.05.2011, momento a partir do qual foi iniciada a contagem do prazo prescricional, que terminou em
22.05.2023
. Deste modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo da prescrição, é de se declarar a extinção da punibilidade do indiciado, a teor do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III do CPB.

3. Conflito Negativo conhecido, e de ofício declarada a prescrição da pretensão punitiva. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito, declarando de ofício a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 23 dias e finalizada aos 30 dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
conflito negativo de competência
suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, em face do Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa.

Consta dos autos que o feito de n. 0002105-79.2011.8.14.0201, foi inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA e após aditamento da denúncia encaminhou os autos, ao Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, por entender que não caracteriza a hipótese de violência doméstica baseada no gênero, objeto da proteção especial da Lei Maria da Penha, ou seja, a violência baseada na supremacia construída culturalmente do homem sobre a mulher. Aqui, não se trata de motivação baseada em discriminação de gênero decorrente das relações patriarcais em que a ofendida esteja sob o jugo do agressor. Logo, não se aplica a Lei nº 11.340/06.

Em 28/11/2024 houve decisão (ID n. 17772577 – Págs. 129/130) da Dra. Heloisa Helena da Silva Gato - Juíza da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, suscitou o presente conflito negativo aduzindo que
“observa-se a existência de decisão proferida pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, datada de 06 de dezembro de 2022, na qual o Juízo declarou sua incompetência para processar e julgar o feito, uma vez que, apesar de existir vínculo familiar entre as partes, não estavam presentes os demais requisitos da Lei Maria da Penha. Entretanto, analisando detidamente os autos, e considerando o advento da Lei nº 14.550/2023, em vigor desde 20 de abril de 2023, a qual determina que a Lei nº 11.340/06 seja aplicada a todas as situações de violência contra mulheres no contexto das relações domésticas, familiares e íntimas de afeto, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência, ou da condição do(a) ofensor(a) e da ofendida, suscito conflito negativo de competência, na forma dos Arts. 113 e seguintes, do CPP, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de estilo e sob as cautelas legais, para apreciação.”.

Distribuídos os autos à minha relatoria, determinei a remessa à Procuradoria de Justiça.

Nesta instância, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, manifestou-se, de ofício, pela perda do seu objeto, em decorrência da extinção da punibilidade em face da acusada RITA MARIA DOS ANJOS, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do inc. III do art. 109 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Por restarem configurados os pressupostos processuais, conheço do presente conflito de competência.

Cinge-se o mérito em perquirir qual juízo competente para processar e julgar a prática ou não de violência doméstica e familiar entre cunhadas.

De acordo com a denúncia (ID 17772551 – Págs. 3/4),
“no dia 23 de maio de 2011, por volta das 11:00 hs, na Rua Piçarreira, no distrito de Icoaraci, a vítima Jodenilda Silva dos Santos, encontrava-se no interior de sua residência, quando foi surpreendida pela sua cunhada, a acusada Rita Maria dos Anjos, que valendo-se de uma panela quente, jogou agua fervente em seu rosto (vítima), vindo com isso ficar bastante lesionada. A vítima Jodenilda Silva Santos, em depoimento a Autoridade Policial, relatou que, alguns meses antes do referido dia, houve uma briga entre seu irmão, Jodelvan Silva Santos, e um filho a acusada, e ao defender seu irmão, foi ofendida pela mesma, sendo que esta disse, inclusive, aos vizinhos, os quais a conduziram até o Hospital Abelardo Santos, tendo o irmão acionado a Policia Militar, a qual efetuou a detenção da cusada logo no dia seguinte. Presa autuada em flagrante, a acusada Rita Maria dos Anjos, em depoimento a Autoridade Policial, confessou a autoria do crime, e relatou que o motivo da lesão se deu pelo fato de que vítima, no momento do desentendimento dos familiares, lesionou a acusada e também tentou cortar seu filho, e após o acontecido ainda debochou dos ferimentos que causara na mesma, deixando, com isso, a acusada muito revoltada, até o dia em que, resolvendo se vingar, esquentou uma panela com agua e derramou no rosto da vítima”.

No caso em apreço, os autos revelam que a vítima é cunhada da agressora e que os fatos se deram em razão de briga familiar.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão, qual seja,
a prescrição da pretensão punitiva estatal
.

Com efeito, o inquérito policial em epígrafe foi instaurado para apurar a prática da conduta delitiva prevista no art. 129, §1º

do CPB, cuja pena máxima cominada é de 05 (cinco) anos de reclusão, logo, acima de 04 (quatro) anos e não excedente a (08) oito anos, ocorrendo, assim, a supracitada prescrição em 12 (doze) anos, por força do que dispõe o art. 109, inciso III do CPB.

Ademais, até o momento não houve recebimento da denúncia, uma vez que pendente de apreciação o presente Conflito de Competência que só foi suscitado em 28.11.2023.

Vale ressaltar, ainda, que o processo ficou parado de 27.05.2011 à 05.08.2021, quando foi concluso a Magistrada da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, dando seguimento a marcha processual em 1º.12.2021.

Em 22.03.2022, o processo foi migrado do sistema Libra para o Sistema PJE, conforme certidão a ID 17772562.

Em 04.05.2022, a Magistrada da 3ª Vara de Icoaraci determinou que os autos fossem encaminhados para o Ministério Público, a fim de que realizasse o aditamento da denúncia (ID 17772563), a qual foi aditada em 10.06.2022 (ID 17772566).

Por fim, a Juiza
a quo
da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa declinou da competência e encaminhou os autos as Varas Criminais.

Remetidos os autos a 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, a Magistrada suscitou o presente conflito.

Suscitado o presente Conflito de Competência em 28.11.2023, o incidente foi remetido a esta instância
ad quem
somente em 24.01.2024.

In casu
, o fato delituoso ocorreu em 23.05.2011, momento a partir do qual foi iniciada a contagem do prazo prescricional, que terminou em
24.05.2023
. Deste modo, considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo da prescrição, é de se declarar a extinção da punibilidade do indiciado, a teor do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III do CPB.

Por todo o exposto, e corroborando o parecer ministerial,
declaro, de ofício, a extinção da punibilidade de RITA MARIA DOS ANJOS
no inquérito policial de que aqui se cuida, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, tornando-se, desta feita, prejudicado o presente conflito de competência, à míngua de objeto.

É o voto
.

Belém/PA, 23 de abril de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2024